Tribunal: TJSP
Processo: 1009068-06.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVO. Alegação de prescrição do direito ao pagamento das férias relativas ao período do curso de formação de soldados. Inadmissibilidade. Prazo prescricional para a conversão em pecúnia dos períodos não usufruídos que somente se dá com a aposentadoria do servidor. Tema no 516 do STJ. Ingresso nas fileiras da Corporação e submissão ao curso de "Formação de Soldados".

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVO. Alegação de prescrição do direito ao pagamento das férias relativas ao período do curso de formação de soldados. Inadmissibilidade. Prazo prescricional para a conversão em pecúnia dos períodos não usufruídos que somente se dá com a aposentadoria do servidor. Tema no 516 do STJ. Ingresso nas fileiras da Corporação e submissão ao curso de "Formação de Soldados". Reconhecimento desse período para fins de férias. Admissibilidade. Direito constitucionalmente previsto que não pode ser negado pela Administração. Decretos 25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92 que garantiram ao aluno soldado a averbação do tempo correspondente ao período de sua formação para todos os efeitos legais. Recursos não providos, considerada interposta a remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009068-06.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO DE ASSIS DA
PAIXAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
2
Voto no 42.205
APELAÇÃO no 1009068-06.2019.8.26.0223 GUARUJÁ
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: FRANCISCO DE ASSIS DA PAIXAO
MM. Juiz de Direito: Dr. Cândido Alexandre Munhóz Pérez
POLICIAL MILITAR INATIVO. Alegação de
prescrição do direito ao pagamento das férias
relativas ao período do curso de formação de
soldados. Inadmissibilidade. Prazo prescricional
para a conversão em pecúnia dos períodos não
usufruídos que somente se dá com a aposentadoria
do servidor. Tema no 516 do STJ. Ingresso nas
fileiras da Corporação e submissão ao curso de
“Formação de Soldados”. Reconhecimento desse
período para fins de férias. Admissibilidade.
Direito constitucionalmente previsto que não pode
ser
negado
pela
Administração.
Decretos
25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92 que garantiram ao
aluno
soldado
a
averbação
do
tempo
correspondente ao período de sua formação para
todos os efeitos legais. Recursos não providos,
considerada interposta a remessa necessária.
Ação por via da qual policial militar
inativo reclama o pagamento em pecúnia de férias, acrescidas do
terço constitucional, não fruídas no período de 1988 a 1989, devido
à desconsideração por parte da ré do período em que frequentou
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, bem como a
recomposição de blocos aquisitivos de licença-prêmio.
Julgou-a parcialmente procedente a
sentença de f. 124/9, cujo relatório adoto, para condenar a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
3
pagamento, ao autor, do valor equivalente a 30 (trinta) dias de
férias, acrescido do terço constitucional (...) (f. 129).
Apela a ré. Preliminarmente, pugna
pela prescrição. No mérito, alega que o período em que o apelado
foi aluno do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar não
pode ser computado para fins de férias em razão da inexistência de
previsão legal. Aduz que o aluno soldado não pode ser considerado
servidor público, pois a investidura no cargo de Soldado PM dá-se
após o término do curso de formação. Sustenta a ilegalidade do art.
6o do Decreto Estadual 34.729/92 que ultrapassa seus limites
regulamentadores e inova no ordenamento jurídico. Afirma que,
“nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto-Lei no 260/70, o período de
aluno bolsista será computado para fins de adicionais e
aposentadoria, não podendo ser contado para a aquisição do direito
às férias” (f. 150). Requer o reconhecimento da prescrição de fundo
de direito; acaso superada a prescrição, que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja
concedido o valor proporcional das férias (seis meses), de acordo
com o período cursado (f. 144/51).
Contrarrazões a f. 154/94.
É o relatório.
1. Mercê da condenação ilíquida,
considero a sentença submetida à remessa necessária (Súmula no
490, do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
4
2. Afasta-se a arguição de prescrição
de fundo de direito em relação à indenização pelas férias relativas
ao curso de formação. Como já reconhecido por esta Corte, o
período de férias pode ser usufruído pelo servidor a qualquer
tempo enquanto estiver na ativa, de modo que o prazo
prescricional para a conversão em pecúnia dos períodos não
usufruídos somente se dá com a aposentadoria1. No caso, como o
autor aposentou-se em 15 de novembro de 2018, e a ação foi
protocolada em 17 de setembro de 2019, dentro do lapso temporal
quinquenal, inexiste, pois, prescrição.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou a quaestio por ocasião do julgamento do REsp
no 1.254.456/PE (Tema no 516), Min. Benedito Gonçalves, julgado
em 25 de abril de 2012, na sistemática de recurso repetitivo:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB
A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
GOZADA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA
APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos
autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear
indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor
público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por
força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente,
registro
que a
jurisprudência
desta
Corte
consolidou
o
entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado
sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para
todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por
assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.
Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta
Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do
TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
1 Apelação n 1006101-85.2018.8.26.0590; Rel. Des. Rebouças de Carvalho; j. 28/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
5
Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de
29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta
Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição
quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio
não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a
aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a
aposentadoria
do
servidor
público.
Precedentes:
RMS
32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10;
AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min.
Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min.
Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE),
Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09;
AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a
aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu
direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não
gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no
caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em
6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o
decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser
representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C
do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido.
(REsp no 1254456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, j. 25/04/2012, DJe 02/05/2012, g.m.)
3. É incontroverso que o apelado foi
matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar
de São Paulo, em 13 de outubro de 1988, sendo admitido na
Corporação a partir de 31 de março de 1989, havendo registro de
usufruto de férias somente a partir de 1990 (f. 25).
No que toca ao direito ao gozo de
férias no período em que o apelado frequentou o curso de formação
de soldado, a matéria já foi examinada por esta Câmara no
julgamento da Apelação no 0027715-04.2013.8.26.0053, relatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
6
pelo Des. Moacir Peres2, no qual atuei como revisor. Para evitar
tautologia, peço vênia para adotar os fundamentos então
expendidos:
As férias constituem direito do servidor e passam a integrar
o seu patrimônio funcional, razão pela qual não podem ser
sonegadas pela Administração.
Assim, prestado o trabalho, surge o direito para o servidor,
sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.
Os demandantes entendem que têm direito às férias anuais
correspondentes ao período que se submeteram ao Curso de
Formação de Soldados e a Fazenda Estadual opõe-se a esta
pretensão, alegando que eles ostentavam a condição de alunos
bolsistas e não de servidores públicos.
Entretanto, o artigo 54, § 2o, do Decreto-lei no 260/70,
expressamente prevê o direito do bolsista à averbação do tempo de
serviço, inclusive para fins de concessão de férias retroativas, que
deve ser reconhecido 2 (dois) anos após a conclusão do curso.
Em caso semelhante, já decidiu a Colenda 12a Câmara de
Direito Público, em acórdão cujos fundamentos adoto como razões
de decidir:
“Com efeito, o Decreto no 25.438/86 garantiu ao aluno
soldado a averbação do tempo correspondente ao período de sua
formação para todos os efeitos legais:
'Artigo 6o - O Aluno Soldado que concluir com
aproveitamento o Curso de Formação de Soldado PM, conforme os
regulamentos vigentes na Corporação, será admitido na qualidade
de Soldado PM, contando para todos os efeitos legais o tempo
correspondente ao período de sua formação'.
“Posteriormente, o Decreto 28.312/88 reproduziu a regra em
comento, acrescentou uma observação e revogou o diploma
anterior:
'Artigo 6o - Os Alunos Soldados que concluírem com
aproveitamento o Curso de Formação de Soldado PM, conforme o
regulamento, serão admitidos na qualidade de Soldado PM,
contando, para todos os efeitos legais, o tempo correspondente ao
período de formação, observado o parágrafo 2.o. do artigo 54 do
Decreto-lei no 260 , de 29 de maio de 1970.
(...)
2 Julgada em 15/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
7
Artigo 8o. Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o Decreto no 25.438, de 27 de junho
de 1986.'
“O artigo 54, § 2o, do Decreto-lei no 260/70, nele
mencionado, por sua vez, sagrava que:
'Artigo 54 - O período de tempo relativo aos Cursos
Preparatório e de Formação de Oficiais de Polícia Militar e ao de
Formação de Soldado, bem como os estágios decorrentes, serão
computados na forma da legislação vigente, após a respectiva
averbação, não gerando qualquer efeito para fins de estabilidade
no serviço público, até que se verifiquem as condições deste artigo
e seus parágrafos.
(...)
'§ 2.o - O período relativo ao Curso de Formação de
Soldado, bem como os estágios decorrentes, serão averbados 'ex-
officio' após a sua conclusão com aproveitamento e decorridos 2
(dois) anos.'
“Por fim, o Decreto no 34.729/92 assim dispôs:
'Artigo 6o - O Aluno-Soldado que concluir, com
aproveitamento, o Curso de Formação de Soldado PM, terá
averbado, para todos os efeitos legais, o tempo correspondente ao
período de formação nos termos da legislação em vigor.
(...)
'Artigo 8o - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o Decreto no 28.312, de 4 de abril de
1988.
“À vista da evolução normativa ora reproduzida, patente o
direito do recorrido ao cômputo do período em que esteve
frequentando o Curso de Formação de Soldados para fins de férias.
“Ora, inexistindo dúvida sobre o direito perseguido, o
ordenamento jurídico em vigor não tolera o enriquecimento
injustificado de quem quer que seja, inclusive da própria
Administração Pública, que se valeu do trabalho do servidor.
“Por fim, não há que se falar em ilegalidade dos
mencionados decretos, na medida em que não ofendem as
disposições da Lei no 10.261/68, aplicável aos militares por força do
artigo 33 da Lei no 10.123/68.
“Sobre a matéria debatida nos autos, confira-se o
precedente:
'SERVIDOR
PÚBLICO
MILITAR
-
Pleito
de
reconhecimento de direito a férias regulamentares atinentes
ao período de frequência em escola de formação de soldados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
8
- Indeferimento que traria enriquecimento ilícito à
Administração e prestação de serviços gratuito Sentença
denegatória da segurança reformada - Recurso provido - Não
se pode admitir a recusa em conceder férias regulamentares
não gozadas em período de curso de formação, pois
implicaria em enriquecimento ilícito a favor da Administração. (Apelação cível no
1005317-46.2013.8.26.0053 São Paulo 11a Câmara de
Direito Público Relator: Luiz Ganzerla - j. 20.05.2014)”
(Ap. Cível no 3012684-39.2013.8.26.0554, Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira, j. 13.8.2014).
No mesmo sentido:
Procedimento ordinário. Policial Militar da ativa. Pretensão ao
recebimento
de
férias
vencidas,
acrescidas
do
terço
constitucional, relativas ao período em que frequentou o curso
de formação de soldados da PM. Prescrição do fundo de direito
não caracterizada. Direito existente desde a vigência do Decreto
Estadual n. 25.438/86. Possibilidade de recebimento do terço
constitucional. Participação no curso de formação de soldados
na vigência da Constituição Federal de 1988. Apelação não
provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para
adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810
do
STF.
Acórdão
mantido.
(Apelação
Cível
n°
1018549-48.2016.8.26.0562; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez; j. 15.5.2020; g.m.)
Reexame Necessário Policial Militar Ingresso nas fileiras da
Corporação e submissão ao curso de "Formação de Soldados"
Inocorrência de prescrição Pretensão de reconhecimento de
tal período para o cômputo de férias
Possibilidade

Legislação que reconhece, para todos os fins, o direito à
contagem do tempo exercido nas escolas de formação de
soldados da Polícia Militar para todos os fins Precedentes deste
Tribunal Sentença de procedência mantida Recurso improvido.
(Remessa Necessária Cível n° 1009965-84.2019.8.26.0562; Rel.
Des. Marrey Uint; j. 28.4.2020; g.m.)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Condenatória. Policial Militar Inativo.
1. Pretensão ao recebimento de férias referentes ao período
frequentado em Curso de Formação de Soldados. Possibilidade.
Sentença de improcedência do pedido reformada. 2. Curso de
Formação, no entanto, que teve a duração inferior a 12 meses, razão
pela qual o pagamento de férias, acrescido do terço constitucional
deve ser proporcional ao período do curso. 3. Lei 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-06.2019.8.26.0223 -
9
Colendo STF que julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão
Geral no 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública. Juros moratórios. Versando sobre relação jurídica
não tributária, incidirão os índices oficiais aplicados à caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária. Incide o IPCA-E por todo o
período de atualização. 4. Majoração da verba honorária com base
no art. 85, § 11 do CPC. Dado provimento ao recurso, com
observação. (Apelação Cível n° 1005761-44.2018.8.26.0590; Rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu; j. 20.3.2020; g.m.)
Assim, deve ser reconhecido o direito
do apelado ao cômputo do período em que frequentou o Curso de
Formação de Soldados como período aquisitivo de férias,
acrescidas do terço constitucional, devendo o autor ser indenizado.
4. Nego provimento aos recursos.
Sem
majoração
de
honorários,
porquanto arbitrados no máximo permitido.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator